Tribunal: TJDFT
Processo: 0004137-03.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004137-03.2017.8.07.0020 AGRAVANTES: BRUNO DE CASTRO GARCIA ORTIZ, HELIO GARCIA ORTIZ, JOHANN GUTEMBERG DOS SANTOS, RAFAEL RODRIGUES DA SILVA MATIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO DE CASTRO GARCIA ORTIZ e HÉLIO GARCIA HORTIZ, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a e b”, da Constituição Federal, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno por eles manejado (id. 16542048). O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo regimental contra decisão que não conheceu de agravo interno interposto erroneamente. A propósito, a Corte Superior entende que “os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no REsp 1822784/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 26/3/2020). Nada a prover quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita realizado à id. 17151305, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (id. 15537483), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil/2015, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de id. 17151305. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018